Tribunal: TJBA
Processo: 8077109-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077109-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IMBASSAI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
BEATRIZ MACEDO DANTAS

AGRAVADO: DIAS D'AVILA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS GARCIA SALES, MANOEL MESSIAS LIMA VIEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.DECISÃO QUE CONDICIONOU O LEVANTAMENTO DO VALOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por Imbassaí Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda. contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão do Juízo de Direito da 1.ª Vara Cível da Comarca de Dias D’Ávila, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Dias D’Ávila Revendedora de Combustíveis Ltda.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto:

(i) à apreciação da inexigibilidade dos títulos executivos diante da procedência de embargos à execução conexos;

(ii) à ausência de manifestação sobre a aplicação do art. 55 do CPC, diante de decisões supostamente conflitantes em processos conexos;

(iii) ao indeferimento do pedido de desbloqueio de valores de natureza alimentar.

III. Razões de decidir:

3. Não se verifica omissão ou contradição, pois o acórdão embargado expôs de forma clara e fundamentada as razões para a manutenção do bloqueio dos valores, considerando a necessidade de resguardar a efetividade da execução até o trânsito em julgado.

4. O reconhecimento da inexigibilidade dos títulos executivos não implica o desbloqueio automático dos valores, pois se trata de medida cautelar voltada à utilidade da prestação jurisdicional, não havendo incompatibilidade entre as decisões.

5. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito já examinado pelo órgão colegiado.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. A manutenção do bloqueio de valores pode ser justificada até o trânsito em julgado da decisão que reconhece a inexigibilidade do título executivo, ante a possibilidade de reforma da decisão em instância superior.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1751888/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8077109-02.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
IMBASSAI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
, e como embargado o
DIAS D' AVILA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22